Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento. Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em suma, que o acórdão apresenta omissão e contradição ao interpretar restritivamente o art. 98, §3o, do CPC, argumentando que a gratuidade de justiça foi concedida em instância superior antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, o que, conforme o CPC e a jurisprudência do STJ, implica a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à questão referente à suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão atinente à suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça, firmando que já foi objeto de análise e rejeição pelo Juízo de origem em decisão anterior. Mais do que isso, a matéria é, inclusive, objeto de outro agravo de Instrumento, de no 0708668-73.2025.8.07.0000, que se encontra pendente de julgamento. Sob esse prisma, a conclusão exarada pelo acórdão recorrido, de que tais circunstâncias afastam a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, revela-se processualmente incensurável, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.
5. A irresignação da parte embargante configura mero inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado, não sendo os embargos de declaração via adequada para reexame da matéria, especialmente na ausência de vícios formais na decisão.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.